Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DA NATUREZA DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente enfrenta especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida e declina as razões pelas quais considera que deve ser reformada.
2. Na impugnação, é possível alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”, conforme se depreende do art. 525, VII do §1o, do CPC.
3. A questão relativa à prescrição anterior à fase de cumprimento de sentença encontra-se acobertada pela coisa julgada.
4. Tendo o título executivo judicial reconhecido a validade da cobrança da taxa condominiais, não é possível rediscutir s questão na fase de cumprimento de sentença.
5. Segundo o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
6. Reconhecida a validade da citação, sem insurgência oportuna da parte devedora, a arguição de nulidade não pode ser renovada, pois se operou a preclusão.
7. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.